Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712914-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC RODRIGUES GUIMARAES MACHADO AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Eric Rodrigues Guimaraes Machado em face da r. decisão (ID 121982271, na origem) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda, determinou o prosseguimento da ação com o cumprimento do mandado de despejo. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, devido à situação de hipossuficiência alegada (ID 34725331 – pág. 18). Recebido o feito, determinei ao Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 34741605). O Recorrente colacionou os documentos IDs 34982120, 34982121, 34982122, 34982123 e 34982124. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante, que se declara empresário (ID 34725331, pág. 1), impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Conforme se verifica nos IDs 34982120, 34982121, 34982122, 34982123 e 34982124, o Agravante se limitou a apresentar extratos bancários da pessoa jurídica da qual é sócio, não atendendo ao comando do despacho ID 34741605. Acrescente-se que as movimentações financeiras expostas nos extratos, os quais, repita-se, não são de contas relativas à pessoa natural do Agravante, demonstram movimentações financeiras que não denotam situação que justifique o deferimento do benefício ora pleiteado. Portanto, inexistem provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos juntados (IDs 34982120, 34982121, 34982122, 34982123 e 34982124) Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator